Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos, etc...
A fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, DEFIRO o pedido formulado pela parte Agravante, para que seja disponibilizado via PEA as cópias necessárias para instrumentalizar este recurso (Agravo n. 1007721-08.2020.8.11.0000), proporcionando que a parte Agravante/Requerente possa comprovar o que alega.
Após, dê-se vista à parte Agravada para se manifestar, voltando-me os autos conclusos.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator